Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-28.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000610-28.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZA NEZIA SILVA PAIVA

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

APELADO: MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE RECONHECEU ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A
contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por
LUIZA NÉZIA SILVA PAIVA
, reconhecendo a abusividade de cláusulas contratuais relacionadas a juros remuneratórios, capitalização diária e tarifas de registro e avaliação, com restituição simples dos valores pagos a maior e inversão do ônus da sucumbência. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à fundamentação da invalidade da capitalização diária e à legalidade das tarifas.

II. Questão em discussão

2.
Delimita-se a controvérsia à verificação da ocorrência de omissão ou contradição no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, relativamente à capitalização diária de juros, à taxa de juros pactuada e à cobrança de tarifas contratuais.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado examinou expressamente as questões relativas à abusividade da taxa de juros remuneratórios, à nulidade da capitalização diária pela ausência de informação da taxa diária e à ilegalidade das tarifas de registro, avaliação e serviços de terceiros, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.
4.
Não se verifica omissão ou contradição, mas mero inconformismo da embargante com a fundamentação adotada, sendo incabível rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração.
5.
A decisão colegiada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com a jurisprudência do STJ e a legislação aplicável, não havendo qualquer vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1. "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC."

2. "Inexistindo omissão ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, ainda que opostos para fins prequestionadores."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000610-28.2024.8.05.0274,
nos quais figuram como Embargante,
MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A,
e Embargado,
LUIZA NEZIA SILVA PAIVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça